Tribunal: TCU
Processo: 011.241/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7152/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.241/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Maria Oliveira (XXX.093.898-XX); Arieli Januzzi Buttarello (XXX.070.278-XX); Diogy Mitsuo Fukunaga (XXX.264.718-XX); Elcio Kenji Nakagawa (XXX.606.168-XX); Gustavo Felipe dos Santos (XXX.931.428-XX); Leonan Santana Moreira (XXX.221.478-XX); Nivea Maria Ferreira Cardim (XXX.030.328-XX); Rone Peterson Justino de Souza (XXX.526.588-XX); Suzan Roberta Pontes (XXX.691.889-XX); Vinicius de Lima Rodrigues (XXX.516.751-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.